Tribunal: TJSP
Processo: 1056007-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. NOT.DIN 0878/2017. Processo Administrativo 025.521/2017. Não reparar irregularidades ou buracos na faixa de rolamento. Multa. Cerceamento de defesa. Teoria da continuidade delitiva administrativa. Ausência de notificação prévia. Erro material. Fundamento da autuação. Duplicidade de autuação. Anulação administrativa no curso da ação. Sucumbência. –
1. Cerceamento de defesa. O

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. NOT.DIN 0878/2017. Processo Administrativo 025.521/2017. Não reparar irregularidades ou buracos na faixa de rolamento. Multa. Cerceamento de defesa. Teoria da continuidade delitiva administrativa. Ausência de notificação prévia. Erro material. Fundamento da autuação. Duplicidade de autuação. Anulação administrativa no curso da ação. Sucumbência. –
1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. O contexto sugere que a prova oral genericamente requerida pela autuada em nada acrescentaria ao acervo probatório acostado aos autos. Não houve cerceamento de defesa, nem violação ao art. 5o, LV da CF. –
2. Notificação prévia. Não há previsão contratual que obrigue a agência reguladora a avisar a concessionária da necessidade de reparo, já que isso decorre do contrato; antes da fiscalização da agência reguladora, cabe às concessionárias atentarem às condições das pistas e adjacências abrangidas no contrato, cuidando para que a manutenção seja feita nos termos e prazos do acordo firmado. Assim, a notificação da infração visa a possibilitar à concessionária a defesa administrativa da sanção aplicada à infração cometida. As multas não foram aplicadas pela existência dos buracos ou panelas, mas pelo atraso no reparo deles, em detrimento da segurança dos usuários, que deve ser priorizada. O ilícito contratual é deflagrado quando a concessionária não efetua o reparo da irregularidade no prazo contratualmente previsto, e não a contar da notificação da abertura de Processo Administrativo para aplicação de multa. A autora inverte a lógica dos deveres jurídicos ao interpretar equivocadamente o disposto no contrato e anexos. –
3. Teoria da continuidade delitiva administrativa. A penalidade por 'não reparar no prazo máximo de 24 horas, panela ou buraco na faixa de rolamento, está descrita no tópico Diretoria de Investimentos. 1. Pavimento, Item 1, Grupo I, Nível F, do Anexo 1 do Termo Aditivo e Modificativo Coletivo/2006/01. Trata-se de hipótese distinta dos precedentes analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, que estende a possibilidade de aplicação da teoria também para determinadas infrações administrativas; a penalidade aqui foi estabelecida em patamar fixo no próprio edital, de modo que a proporcionalidade já foi considerada na tabela de penalidades do Termo Aditivo Coletivo no 001/2006, constando por infração, ou seja, deve ser aplicada na proporção da quantidade de descumprimentos, e sua onerosidade deve desestimular o descumprimento da obrigação. As infrações foram cometidas em rodovias e sentidos diversos e as de mesmo sentido e rodovia, em locais distantes, não podendo ser consideradas uma só infração. A metodologia aplicada no cálculo da multa está em harmonia com o contrato, com os elementos de fato e é proporcional e razoável, não havendo o que rever. –
4. Multa. Fundamento. Erro material. Houve erro perceptível na tipificação da multa, mas tal incongruência, que não passou de erro material do documento, foi sanada pelo TAP.DIN.1638/2022, para retificação do TAP.DIN.0580/2021. Não houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. –
5. Duplicidade de autuação. Anulação administrativa no curso da ação. Causalidade. O Código de Processo Civil prevê que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas que antecipou e os honorários do advogado do vencedor (CPC, art. 82, § 2o e 85, 'caput'); e que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90, 'caput'). Foi reconhecido administrativamente o excesso nas infrações apontadas, passando-se a considerar 30 infrações, e não 45 como constou da notificação original; com isso, o valor da multa foi reduzido. A retificação feita adequou as infrações ao que fora verificado durante a fiscalização; as outras 15 infrações, ao que parece, já haviam sido apontadas em notificações anteriores, razão pela qual foram glosadas da autuação. Considerando a alteração do valor da multa aplicada e o fato de que tal correção ocorreu após o ajuizamento da demanda, é de se reconhecer que a ARTESP deu causa à ação, ao menos em relação à diferença entre o valor que constou do auto de infração inicialmente lavrado e o que foi corrigido depois. A exclusão de 15 infrações da autuação, após o ajuizamento da ação, equivaleu ao reconhecimento do pedido nesse ponto específico e redundou na perda superveniente de parte do objeto da ação, a justificar a alteração da sucumbência. – Improcedência. Recurso da autora provido em parte.